Tribunal: TJES
Processo: 5011100-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011100-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COOPERTAXI - ES e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INDICAR QUE O VALOR BLOQUEADO NA ORIGEM CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL –
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.

1.
Em consulta ao processo originário restou averiguado que foi proferida nova decisão determinando o levantamento de valores em favor do agravante/exequente, exsurgindo assim a falta superveniente parcial de interesse recursal.

2
. Caso concreto em que apesar da recalcitrância das executadas em informar corretamente o seu faturamento mensal, a fim de seja procedida da penhora de parte dele, inexistirem elementos que indiquem o valor anteriormente bloqueado corresponda ao faturamento mensal delas.

3
.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 5011100-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPERTAXI-ES

AGRAVADA: COOPATUR COOP TRAB MOTOR AUT TAXI TURISMO DO TJ LTDA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Ausência de Interesse Recursal)

Analisando detidamente os autos originários, verifica-se que após a interposição do presente recurso, o magistrado singular determinou a expedição de alvará dos valores bloqueados em favor do agravante.

Em face do referido pronunciamento foi interposto o agravo de instrumento nº 5011182-93.2023.8.08.0000, o qual, inclusive, restou desprovido por esta c. Quarta Câmara Cível, exsurgindo, assim, a falta de interesse parcial para o agravante no julgamento do recurso.

Ante o exposto, em função da perda superveniente do interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
o presente agravo de instrumento, ao menos no que concerne a pretensão de que o valor bloqueado na origem permaneça reservado ao agravante.

É como voto.

_____________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 5011100-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPERTAXI-ES

AGRAVADA: COOPATUR COOP TRAB MOTOR AUT TAXI TURISMO DO TJ LTDA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA
contra r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da
“
ação de indenização por danos morais, danos estéticos e lucro cessantes”,
em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo recorrente em face
COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPERTAXI-ES,
de
COOPATUR COOP TRAB MOTOR AUT TAXI TURISMO DO TJ LTDA,
de AURÉLIO JOSÉ ROSSI e de GENEDIR MONICO ROSSI, determinou a liberação integral da quantia constrita em conta judicial em favor do recorrente.

Em suas razões recursais (ID 6086534), o agravante aduz, em síntese, que (i) o magistrado singular determinou por diversas vezes que as agravadas juntassem aos autos documentação idônea para comprovar o seu faturamento mensal, o que nunca foi atendido; (ii) não é justo que o agravante seja penalizado pela desídia das agravadas em não demonstrar o seu faturamento; e (iii) o valor encontrado em suas contas bancárias quando do bloqueio judicial deve ser fixado como o faturamento mensal das empresas

Devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de ID 7370588, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

Iniciado o cumprimento de sentença pelo agravante, foi proferida decisão que, entre outras providências, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa recorrida visando a satisfação do crédito executado.

Em face do referido pronunciamento, foi interposto recurso de agravo de instrumento, o qual restou parcialmente provido, para reduzir a penhora para 10% (dez por cento) do faturamento das empresas. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REDUÇÃO PARA 10%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 835, X, e art. 866, ambos do CPC, estabelecem que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida adequada para conferir a efetividade do cumprimento de sentença, podendo ser ordenada pelo Juízo quando o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Por sua vez, o art. 866, §1º, determina que o percentual fixado pelo magistrado deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, devendo ser limitada a percentual que não comprometa o desenvolvimento regular da atividade empresarial.

2. Para a desconstituição da penhora de faturamento da parte recorrente, necessário seria, a princípio, a comprovação de que os valores bloqueados inviabilizam o exercício da atividade empresarial, prova da qual não se desincumbiu a agravante.

3. A jurisprudência do STJ é assente “quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa – desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (art. 655-A, §3º, do CPC) e o percentual não torne inviável o exercício da atividade empresarial – sem que isto configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC).”

4. Ainda sobre o tema, a penhora sobre o faturamento da empresa deve se dar em montante suficiente para o adimplemento da obrigação, não se podendo postergar
ad perpetuam

a execução, sob pena de violar a efetividade do processo executório.

5. Não obstante inexista na lei percentual máximo estabelecido para fins de penhora sobre o faturamento da empresa, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que pode o magistrado determinar a penhora em até 10% (dez por cento).

6. Recurso parcialmente provido.

(Classe: Agravo de Instrumento,
5002572-10.2021.8.08.0000
, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Após o trânsito em julgado do acórdão supramencionado, o magistrado singular, por diversas vezes, provocou as executadas para levarem aos autos de origem documentos aptos a comprovar o faturamento da empresa e consequentemente adimplir o débito executado, o que não foi cumprido.

Diante desse quadro, por restar impossibilitado de realizar a penhora do faturamento da empresa, o julgador singular determinou a liberação do montante que já havia sido penhorada via Bacenjud há muito tempo nos autos, qual seja: R$ 275.786,78 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos) da
COOPERTAXI
e R$ 56.657,02 (cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dois centavos) da
COOPATUR
.

Nesse passo, apesar de recalcitrância das agravadas em informar corretamente o seu faturamento mensal, a fim de seja procedida da penhora de parte dele, entendo inexistirem nos autos elementos que indiquem que o valor anteriormente bloqueado corresponda ao faturamento mensal das agravadas.

Por outro lado, diante da postura adotada pelas agravadas somada ao decurso do tempo desde que foi determinada a penhora do faturamento mensal, penso que inexiste impedimento que o exequente requeira outras medidas ao magistrado singular visando a satisfação da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso e, nesta parte,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para conhecer em parte o recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

Voto por acompanhar o relator.